Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704742-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JADE VENTURA ZANETTE AGRAVADO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que não merece prosperar a alegação de ausência indicação do dispositivo constitucional alegadamente violado, porquanto, o objeto do Recurso Extraordinário é a inconstitucionalidade formal do § 1o do art. 1o do Decreto no 25.394/2004, por violar competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, prevista no art. 22, XXIV da CRFB, e inconstitucionalidade material do conceito de escola pública, por restringir o acesso aos alunos de escolas públicas militares ao sistema de contas para escolas públicas do Distrito Federal, com reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas desse ente federativo, por ofensa ao princípio da isonomia. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Conquanto o princípio da isonomia, previsto no art. 5o da CRFB foi objeto de debate no Acórdão recorrido, o objeto de irresignação do recorrente, qual seja, a alegada inconstitucionalidade formal do § 1o do art. 1o do Decreto no 25.394/2004, por violar competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, não foi objeto de debate e decisão prévia sobre a questão constitucional alegadamente violada, cabendo tão somente ao Tribunal Superior considerar incluído no acórdão recorrido os elementos que o embargante, em embargos de declaração, suscitou, para fins de pré-questionamento, em caso de o Tribunal Superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.025 do CPC e do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, hipótese denominada pela doutrina de pré-questionamento ficto. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO. O recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento da matéria versada nas razões, sendo indispensável tenha havido debate e decisão prévios. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas estritamente legais. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do veículo. (RE 611639, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016) Ademais, não houve indicação expressa dos dispositivos constitucionais alegadamente violados no Recurso Extraordinário, sendo, portanto, inadmissível o Apelo Extremo. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS HIPÓTESES PERMISSIVAS NA LEI DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1288495 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) Ainda que seja despiciendo o revolvimento de fatos e provas a fim de apreciar a tese recursal, a ausência de pré-questionamento e de indicação precisa do dispositivo constitucional alegadamente violado são suficientes para manter a decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão da concessão à parte recorrente dos benefícios da Justiça Gratuita (ID. 18659499), reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “ inconstitucionalidade formal do § 1o do art. 1o do Decreto no 25.394/2004, por violar competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, prevista no art. 22, XXIV da CRFB, e inconstitucionalidade material do conceito de escola pública, por restringir o acesso aos alunos de escolas públicas militares ao sistema de contas para escolas públicas do Distrito Federal, com reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas desse ente federativo, por ofensa ao princípio da isonomia”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 1 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal